Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709828-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER DE SA SEIXAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a fixação dos honorários sucumbenciais, por entender que a matéria estaria preclusa, ante a sentença de extinção do feito, devendo o autor promover ação autônoma. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão impugnada: “Não há nada a prover quanto ao pedido id 58870862. Quanto ao pedido de expedição de dois precatórios, foi instaurado IRDR 15 para decidir se admite-se ou não a expedição de precatório em face do Distrito Federal e do Iprev/DF. Assim, no particular, não há como acolher o pedido, pois foi determinada a suspensão dos processos em que há a referida controvérsia. Esclareça o autor se tem interesse na instauração da controvérsia, com a consequente suspensão do processo, ou se prefere a continuidade do processo com a expedição em desfavor apenas do IPREV-DF. Quanto ao valor de honorários da fase de conhecimento, estimo que proferida a decisão id 42962848 e expedida a certidão id 48073794 e ofícios id 48659351 e 48662022 a parte autora nada requereu, pelo que estimo preclusa a faculdade processual de fazê-lo nesse processo, notadamente porque já há sentença extintiva. Além disso, a condenação global ao pagamento de honorários não pode ser fracionada nas execuções individuais, sob pena de malferimento do art. 85 do CPC (relação entre o valor do crédito e a porcentagem dos honorários) e violação do regime de precatórios. Nesse sentido os precedentes: “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global. 2. Como a quantia devida a título de honorários advocatícios foi fixada de forma global, pois se trata de um único processo de caráter coletivo, e levando-se em consideração a ampla categoria comtemplada, os percentuais sequer estariam enquadrados no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. 3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. 4. O título judicial reconhece a responsabilidade apenas subsidiária do Distrito Federal, razão pela qual inexiste lastro para afastá-la em sede de cumprimento de sentença, em observância aos artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC. 5. O ente público distrital, apesar de ser isento do pagamento das custas processuais por força do Decreto-Lei no 500/1969, é obrigado a reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora que adiantou o valor das despesas processuais (parágrafo único do artigo 4o da Lei 9.289/96). 6. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1231727, 07220911320198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais o valor da RPV deveria ter sido impugnado ao tempo e modo, desleal o comportamento processual do patrono que aguardou o sequestro da verba pública para reclamar sua insuficiência, apesar de saber que o valor total vindicado excede o valor do teto de RPV e ensejaria expedição de precatório se fosse requerido em conformidade com o rito processual aplicável. Portanto, quanto aos honorários da fase de conhecimento, estimo que tais devem ser requeridos em ação autônoma. As custas processuais, por sua vez, constaram do precatório expressamente, pelo que não há nada a prover no particular.” Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão não deve prosperar, porquanto não há que se falar em preclusão temporal quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e, nem tampouco, de preclusão lógica, haja vista que o 2o agravante sempre perseguiu tal direito, tendo requerido na inicial do cumprimento individual de sentença e reiterado após a extinção pelo juízo singular da execução. Verbera, ainda, que é facultado ao agravante escolher onde executa seus autônomos honorários de sucumbência, in casu, decidiu cobrar nos autos do cumprimento individual de sentença. Por fim, argumenta que não há que se falar em preclusão a impedir a correção de erros de cálculos, por se tratar de ordem pública. Argumenta que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. Destaca estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão de piso, para que sejam fixados os honorários sucumbenciais. No que tange à correção monetária, requer a reforma da decisão para que seja aplicada a IPCA. Preparo devidamente recolhido (ID’s 15742574). É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de efeito suspensivo, entendo que não assiste razão ao agravante. Explico. Perscrutando os autos, observo que o feito tramita desde 20/08/2019, sendo proferidas diversas decisões, das quais a parte sequer se insurge, a título de exemplo, no dia 25/09/2019 (Id. 42962848 – feito originário) foi proferida decisão, na qual fixou honorários relativos a fase de execução, não tendo a parte se oposto quanto a não fixação dos honorários da fase de conhecimento. Em seguida, foi expedido o RPV relativo aos honorários e a parte também não se manifestou, após foi proferida sentença de extinção no dia 28/02/2020 e só, nessa assentada, a parte se manifesta ao Id. 58870862 (feito originário), para questionar os honorários. Sendo assim, em que pese não desconhecer o direito da parte aos honorários, certo é que o pleito não veio no tempo adequado, no bojo dos presentes autos, porquanto o feito originário já foi, inclusive, sentenciado, dando por quitado o débito. Melhor dizendo, paira dúvidas, inclusive, se esse seria o meio recursal adequado, posto que ao sentenciar o feito, o juiz de piso encerra seu oficio jurisdicional, não podendo alterar o que decidido, a não ser que houvesse a interposição do devido recurso de apelação, que poderia, a uma assentada, cassar a sentença e determinar a continuidade do feito, ou , a outra assentada, reformar a sentença, nos moldes pretendidos pelo recorrente. Nessa esteira, embora tenha o magistrado de piso proferido decisão, após a sentença, da qual, em tese cabe recurso de agravo de instrumento, não poderia, como quer o recorrente, por meio de uma decisão interlocutória, posterior a sentença, alterar o que julgado, como já dito, deveria a parte se insurgir contra a sentença, de modo que, dessa forma, todas as questões poderiam voltar a apreciação do juízo de piso. Quanto a correção monetária, ao compulsar detidamente os autos, observo que, embora tente argumentar o agravante se tratar de fato novo, certo é que no momento da prolação da sentença de extinção, já havia a decisão do STF a respeito da matéria, porquanto a decisão do STF, no bojo do RE 870.947, se deu no dia 03/10/2019, ou seja, em data anterior a sentença de extinção do feito na origem, a qual foi proferida no dia 28/02/2020, não tendo o agravante insurgido, no momento oportuno, quanto a tal pronunciamento e através do meio recursal cabível, qual seja, o recurso de apelação. Por outro lado, quanto ao periculum in mora, a parte faz alegações genéricas de que poderia sofrer danos de impossível ou difícil reparação, sem, contudo, explicar de que ordem seriam, razão pela qual, entendo não estar preenchido esse requisito, pois sufrago do entendimento que tal requisito deve ser devidamente fundamentado, não bastando a mera alegação de prejuízo na demora, sem razões factíveis para tanto. Assim sendo, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 29 de abril de 2020 15:01:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator